Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-87.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. PENSÃO MILITAR. MORTE DO GENITOR. INCAPACIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante, ora apelado, o direito à pensão militar decorrente da morte do pai, instituidor do benefício, desde a data da impetração do mandado de segurança (12/7/2024).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se o recurso atendeu ao pressuposto da dialeticidade recursal, (ii) verificar se o pedido de efeito suspensivo deve ser conhecido, (iii) apurar se o apelado tem direito líquido e certo ao recebimento de pensão militar e (iv) definir o termo inicial do benefício e os efeitos financeiros da concessão da segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os argumentos apresentados nas razões recursais impugnam especificamente a fundamentação adotada na sentença, conforme os arts. 1.010, II e III, e 1.013, caput, do CPC. Preliminar de inadmissibilidade da apelação por falta de dialeticidade rejeitada.
4. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT.
5. O diagnóstico da doença incapacitante (epilepsia – CID 10 G40) ocorreu antes do falecimento do militar, motivo pelo qual o apelado faz jus ao recebimento da pensão, na forma dos arts. 35 a 54 da Lei n. 10.486/2002.
6. A situação de dependência econômica é presumida, em razão da condição de filho e da incapacidade de prover o próprio sustento. O apelado recebia, desde o falecimento do genitor, o pagamento da pensão militar na qualidade de filho menor, benefício que foi cancelado ao completar 21 (vinte e um) anos de idade. A incapacidade e a presunção de dependência econômica impõem sua habilitação à pensão, independentemente de limites etários, com base no art. 37, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002.
7. A sentença desconsiderou a data do requerimento administrativo e estabeleceu expressamente que a pensão é devida desde a data da impetração do mandado de segurança. Em respeito ao enunciado da súmula n. 45 do STJ e ao princípio que veda reformatio in pejus, o termo inicial da concessão do benefício definido na primeira instância deve ser mantido.
8. Os efeitos financeiros da ordem concedida têm início na data da impetração do mandado de segurança, consoante os enunciados das súmulas n. 269 e 271/STF.
IV. DISPOSITIVO
9. Remessa necessária conhecida. Apelação parcialmente conhecida. Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.